Tribunal: TJDFT
Processo: 0721276-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721276-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEA MARIA GONTIJO CORREA, PONTO IMOVEIS LTDA AGRAVADO: CRISTO REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PONTO IMÓVEIS LTDA e outros contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0012539-38.2014.8.07.0001 ajuizada pelos agravantes em desfavor de CRISTO REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, acolheu a impugnação à penhora para liberar em favor do executado a quantia bloqueada no importe de R$ 60.680,95, nos seguintes termos (ID 126154628 do processo originário): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, formulado por PONTO IMOVEIS LTDA e CLÉA MARIA GONTIJO CORRÊA em face de CRISTO REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, partes qualificadas nos autos. Deferida a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de constrição de ativos financeiros de titularidade da parte devedora, no montante de R$ 780.125,23 (setecentos e oitenta mil e cento e vinte e cinco reais e vinte e três centavos), a medida restou parcialmente frutífera, ante a penhora da quantia de R$ 68.677,23 (sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos), consoante certidão e relatórios de ID 119388908. Instada a se manifestar acerca da constrição realizada, a executada, sociedade empresarial, que exerce a atividade de gestão e administração de imóveis, apresentou impugnação à penhora em ID 120236781 – 1/19, acompanhada de documentos. Alegou, em suma, que o montante de R$ 67.423,28 (sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), constrito, pelo Sisbajud, referem-se a valores de alugueres dos imóveis por ela administrados, sendo de sua titularidade somente o percentual de 10% (dez por cento), que é recebido a título de comissão pela administração dos imóveis, consoante item 10 do instrumento de administração dos imóveis (ID 120236781 – p.10), ou seja, quase a integralidade do referido montante penhorado pertence a terceiros (locatários). Ademais, sustentou que o valor a ela pertencente, correspondente a 10% (dez por cento) do referido montante, seria impenhorável, já que se trata de proventos obtidos com honorários profissionais, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Por fim, defendeu que a medida constritiva compromete o regular exercício da atividade empresarial. Em resposta à peça apresentada (ID 122146854), a parte exequente, preliminarmente, alegou ser incabível a apresentação de impugnação à penhora, haja vista que a executada não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Além disso, defendeu a rejeição da impugnação, já que os valores bloqueados estavam disponíveis em conta corrente. No petitório de ID 124555636, a parte executada reiterou a impenhorabilidade dos valores constritos, via Sisbajud. É o relatório. Passo a decidir. DO CABIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA Inicialmente, quanto ao cabimento da impugnação à penhora, consigna-se que, a despeito do sustentando pela parte exequente, o art. 854, §3o, do Código de Ritos estabelece que será facultado ao devedor insurgir-se contra a constrição de ativos financeiros, dentro do prazo de 5 (cinco) dias. Dessa forma, ante a tempestividade da peça apresentada em ID 120236781, certificada em ID 126154620, passo à apreciação das insurgências levantadas pela parte executada. DA PENHORA DE VALORES PERTENCENTES A TERCEIROS A regra é a responsabilidade patrimonial do devedor (artigo 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade uma condição sempre excepcional, e que, portanto, não dispensa a efetiva comprovação de sua origem e natureza, sempre no caso concreto, por parte da devedora interessada. Nesse contexto, tem-se que, em relação à penhora do montante de R$ 60.680,95 (sessenta mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos), a executada postulou a imediata liberação do valor, ao argumento de que a constrição teria recaído sobre valores pertencentes a terceiros (clientes que são locatários dos imóveis por ela administrados). Da análise detida da documentação apresentada, tenho como suficientemente comprovadas as alegações. No caso, a devedora logrou demonstrar, que parte do valor bloqueado não seria de sua titularidade, haja vista sua atividade empresarial (atividade de gestão e administração de imóveis) e a efetiva comprovação de que a constrição recaiu sobre depósitos realizados em sua conta bancária a título de alugueres dos imóveis que ela administra. Consoante se observa da tabela coligida em ID 120236781 – p. 4/5, dos recibos e contratos de locação (ID 120236784 a ID 120236793) e dos extratos bancários da conta da empresa executada (ID 120236782), o montante de R$ 67.423,28 (sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), objeto de constrição pelo Sisbajud, referem-se, de fato, a valores recebidos, pela executada, a título de alugueres dos imóveis de terceiros por ela administrados. Ademais, verifica-se do item 10 do instrumento de administração dos imóveis, que estabelece “a título de remuneração dos serviços de administração prestados, será descontada a comissão de 10% sobre o valor dos aluguéis” recebidos -ID 120236781 – p.10), que apenas o percentual de 10% (dez por cento) da quantia recebida a título de alugueres pertence à sociedade empresarial, ora executada. Posto isso, tendo o bloqueio judicial, no que tange à importância de R$ 60.680,95 (sessenta mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos), recaído sobre valores depositados a título de alugueres pertencentes aos clientes da administradora de imóveis, não podem ser alcançados por débitos de titularidade desta sociedade empresarial, ora executada, por pertencerem a terceiros, devendo ser desconstituída a penhora. DA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES PERTENCENTES À EMPRESA EXECUTADA Sustenta a parte executada que a constrição, no montante a ela pertencente (10% de R$ 67.423,28, ou seja, R$ 6.742,38), seria verba impenhorável por se tratar de “ganho obtido com trabalho autônomo/ honorários profissionais”, a teor do art. 833, inciso IV, do CPC. Nesse contexto, esclareço que, por ser a executada uma sociedade empresarial de responsabilidade limitada, os rendimentos por ela auferidos não se enquadra como ganhos de profissional autônomo ou em qualquer das outras espécies de verba alimentar descritas no referido dispositivo legal. Ademais, tendo em vista que o montante pertencente à executada corresponde a R$ 6.742,33 (seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), não se pode presumir que tal quantia penhorada seja imprescindível à continuidade da atividade empresarial, além disso, a parte executada não cuidou de juntar aos autos documentos hábeis a demonstrar a essencialidade do montante constrito, ou mesmo que a subsistência da penhora possa ensejar o encerramento da atividade comercial. Nessa toada, não é possível concluir, por mera presunção, que a constrição, realizada como forma de obrigar a devedora a cumprir a sentença, venha a inviabilizar as atividades empresariais, de modo a comprometer o pagamento de seus funcionários ou mesmo o capital de giro da empresa executada. É de se rejeitar, portanto, tal alegação, na esteira do entendimento já manifestado pelo Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. LUCRO. NÃO EQUIPARAÇÃO A GANHOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. NECESSIDADE DE EXAME AMPLO DAS CONTAS DO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS VALORES. 1. Enquanto o trabalhador aufere seus rendimentos da disponibilização remunerada de sua força de trabalho, o empresário individual explora atividade comercial mediante a conjugação de diversos fatores de produção, inclusive a força de trabalho alheia, daí porque não há equiparação entre tais figuras, para fins da impenhorabilidade salarial ditada pelo art. 833, inciso IV, do CPC. 2. Mesmo que se buscasse compreender o caso em exame como penhora de parte do faturamento da empresa individual, o que não é rigorosamente a hipótese, pois se trata de bloqueio pontual feito via Sisbajud, é certo que tal penhora não seria vedada, mas condicionada apenas a não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. Assim, não havendo elementos probatórios que demonstrem que a pequena soma de dinheiro alcançada pelo bloqueio seja imprescindível à continuidade do negócio, ou mesmo que tenha acarretado a impossibilidade de auferição de lucro no período próximo à constrição, não há como reconhecer-se a pretendida impenhorabilidade. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1374793, 07055928020218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORES BLOQUEADOS NA CONTA CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. PENHORABILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ARTIGO 833 DO CPC. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos, pensões, pecúlios e montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. As verbas de caráter alimentar recebem especial proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário à subsistência, segundo o princípio da dignidade da pessoa humana. Logo, não se aplica às pessoas jurídicas o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC. 3. A pessoa jurídica devedora deve demonstrar, inequivocamente, que os valores constritos em sua conta corrente estavam destinados ao pagamento dos salários dos seus empregados, e que o bloqueio impossibilitará o funcionamento. 4. A afirmação genérica de que a pessoa jurídica executada passa por dificuldades financeiras não é suficiente para afastar a penhora de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1372759, 07178814520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, com isso, a argumentação apresentada, para manter inalterada a penhora parcial, realizada nos autos, no montante de R$ 6.742,33 (seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos). Por fim, em relação ao bloqueio do valor de R$ 1.253,95 (mil duzentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), observo que a parte executada não se insurgiu, especificamente, em face da referida penhora, já que sua impugnação se limitou ao montante de R$ 67.423,28 (sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), razão pela qual deve ser mantida a constrição dessa quantia remanescente. DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE NOVAS CONSTRIÇÕES PELO SISBAJUD Por fim, pontuo que, como é cediço, a regra é a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade hipótese sempre excepcional, e que, portanto, necessita de previsão legal e efetiva comprovação, no caso concreto, por parte do devedor. Ademais, consigno que, nos termos dos artigos 835, I e X, 854 e 866, todos do CPC, a determinação de bloqueio eletrônico de dinheiro depositado em instituições financeiras, via SISBAJUD, não equivale à penhora de faturamento, pois são modalidades distintas de constrição, que exigem requisitos diversos (Nesse sentido: Acórdão 1350248, 07088361720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse contexto, indefiro o pedido formulado pela parte devedora, voltado a obstar a medida de penhora de ativos financeiros da executada, já que o artigo 854, § 3o, do CPC estabelece que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, não sendo, portanto, suficiente a simples alegação de que a constrição em conta bancária “promove graves prejuízos ao desenvolvimento das atividades operacionais”. DISPOSITIVO Examinados, em tópicos apartados, os diversos fundamentos apresentados formulados, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada em ID 120236781. Preclusa esta decisão, oficie-se à instituição financeira depositária, a fim de que promova a transferência do valor de R$ 60.680,95 (sessenta mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos), com os acréscimos legais, para a conta bancária informada pela parte executada (ID 120236782 – p. 1). Além disso, após a preclusão deste decisório, expeça-se alvará de levantamento ou ofício de transferência do valor de R$ 7.996,28 (sete mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), com os acréscimos legais, em favor da parte exequente. Após, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito, a fim de viabilizar a satisfação do crédito remanescente (...)". Em suas razões recursais (ID 36774594), Alega que foi bloqueada, na conta do executado, a quantia total de R$ 68.677,23. Afirma que a decisão agravada entendeu que a empresa agravada comprovou que os valores pertenciam a terceiros (clientes), que são locadores de imóveis administrados pela executada. Argumenta que a agravada não comprovou os fatos alegados, tendo se limitado a juntar planilha/tabela, sem anexar os contratos de locações ou outros documentos que provassem os fatos alegados. Verbera que a agravada sequer provou que a sua taxa de administração é de 10%, não tendo juntado nenhum contrato. Alega que os valores bloqueados na conta da agravada são penhoráveis. Argumenta que existe o perigo da demora, uma vez que os valores poderão ser levantados pela parte agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão e manter a penhora da integralidade dos valores penhorados. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que foi bloqueado na conta do executado, por meio do sistema SISBAJUD, o valor total de R$ 68.677,23, conforme extrato de ID 119389923. O executado apresentou impugnação à penhora, entre outros argumentos, alega que administra imóveis locados e que os valores bloqueados pertencem aos seus clientes. Apresentou planilha descrevendo o nome do locatário, o número do contrato e o valor do aluguel (ID 120236781 - Pág. 4 e 5 dos autos originários). Alegou, ainda, que cabe ao executado apenas 10% dos montantes auferidos com os alugueres. A decisão agravada determinou a liberação dos valores em favor do executado, ao fundamento de que restaram provados que os valores pertencem aos clientes do executado, inclusive menciona que foram juntados contratos de locação, recibos e extratos bancários. Transcrevo, em parte, a decisão agravada (ID 126154628 dos autos originários): No caso, a devedora logrou demonstrar, que parte do valor bloqueado não seria de sua titularidade, haja vista sua atividade empresarial (atividade de gestão e administração de imóveis) e a efetiva comprovação de que a constrição recaiu sobre depósitos realizados em sua conta bancária a título de alugueres dos imóveis que ela administra. Consoante se observa da tabela coligida em ID 120236781 – p. 4/5, dos recibos e contratos de locação (ID 120236784 a ID 120236793) e dos extratos bancários da conta da empresa executada (ID 120236782), o montante de R$ 67.423,28 (sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), objeto de constrição pelo Sisbajud, referem-se, de fato, a valores recebidos, pela executada, a título de alugueres dos imóveis de terceiros por ela administrados. Ademais, verifica-se do item 10 do instrumento de administração dos imóveis, que estabelece “a título de remuneração dos serviços de administração prestados, será descontada a comissão de 10% sobre o valor dos aluguéis” recebidos -ID 120236781 – p.10), que apenas o percentual de 10% (dez por cento) da quantia recebida a título de alugueres pertence à sociedade empresarial, ora executada. Posto isso, tendo o bloqueio judicial, no que tange à importância de R$ 60.680,95 (sessenta mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos), recaído sobre valores depositados a título de alugueres pertencentes aos clientes da administradora de imóveis, não podem ser alcançados por débitos de titularidade desta sociedade empresarial, ora executada, por pertencerem a terceiros, devendo ser desconstituída a penhora. Contudo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico assiste razão ao agravante, pois não se encontram acostados aos autos originários os documentos mencionados na decisão agravada. Não se logrou êxito em localizar as cópias dos contratos de locação, recibos e nem extratos bancários indicados na decisão agravada. Com efeito, é ônus do executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. Ao que tudo indica, o agravado juntou tão somente uma planilha descritiva de valores e cliente, sem, contudo, juntar os documentos que provem os fatos alegados. Assim, em análise superficial, não teria sido demonstrado a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Constata-se que a questão da impenhorabilidade e o valor exato que poderá ser mantido penhorado deve ser objeto de análise aprofundada no julgamento do recurso. Contudo, diante do perigo da demora, uma vez que o valor bloqueado está na iminência de ser liberado em favor do executado/agravado, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso, permitindo, assim, a discussão acerca do tema e a verificação do valor exato que poderá ser levantado pelas partes. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo tão somente para obstar a liberação da quantia bloqueada, até que haja o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Solicitem-se informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, inclusive, poderá juntar os contratos indicados na impugnação à penhora. Após, tornem conclusos. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora